Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de indeferimento de produção de prova testemunhal requerida pelo réu, ora apelante, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.

2. Devem ser disponibilizados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas palas partes. 2.1. Por isso, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa nos casos em que o Juízo singular indefere o requerimento de produção de prova testemunhal necessária para o esclarecimento de questões controvertidas nos autos do processo, em especial diante da existência, nos autos, de laudo pericial inconclusivo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.